Tribunal: TJDFT
Processo: 0711548-17.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0711548-17.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDO: JURACY TELES DE FARIA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado que merece não ser conhecido. Preliminarmente, a despeito de o recurso ter sido recebido no juízo singular, analiso novamente os pressupostos de sua admissibilidade, eis que se cuida de questão de natureza pública, podendo ser conhecida a qualquer tempo e de ofício pelo julgador. A turma recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões de primeiro grau, logo, não está vinculada à análise dos pressupostos de sua admissibilidade efetuada pelo juiz. Os pressupostos recursais estão atrelados às condições para o desenvolvimento válido e regular do processo e, portanto, devem ser conhecidos de ofício.” (Precedente: 2a Turma Recursal, ACJ 2006.01.1.110523-0, Rel. Juiz Luis Gustavo B. de Oliveira, DJ 30.9.2008). Consabido, ainda, que o prazo para interpor recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais Cíveis é de 10 (dez) dias, contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 42 da Lei 9099/95. No caso em questão, a sentença foi disponibilizada em 01.12.2021, considera-se publicada em 02.12.2021, o que enseja o início da contagem em 03.12.2021, findando-se o prazo para interposição em 17.12.2021. No entanto, a parte interpôs o recurso apenas em 04.01.2022. Patente, portanto, a intempestividade. Acresce-se que o artigo 10, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 11/2016), dispõe que caberá ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, ante a ausência de cumprimento de seus requisitos de admissibilidade recursal. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Nestes termos, decorrido o prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se à Vara de origem. Publique-se e intimem-se. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator